Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010097-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
PACIENTES: LEONARDO BIZ DOS SANTOS e OSANA DA SILVA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso, em favor de Leonardo Biz dos Santos e Osana da Silva Dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos no. 748-16.2020.811.0045, Cód.: 176367.
Inicialmente, sustentam que deixam de apresentar cópia dos autos por impossibilidade de acesso devido a pandemia do COVID-19.
Aduzem que o paciente Leonardo é esposo de Osana e, procedida busca e apreensão no mês de dezembro de 2019, os policiais civis encontraram substâncias entorpecentes na residência que moravam juntamente com os pais de Leonardo, mas Osana é inocente e desconhecia a “empreitada delituosa do jovem Leonardo e isto será provado na instrução vindoura” (sic).
Afirmam que as lotações das prisões são desproporcionais, porque em razão da pandemia e a consequente suspensão dos atos do judiciário, estão sem previsão de julgamento, além de que em hipótese de eventual condenação, poderiam ser beneficiados com regime diverso do fechado.
Sustentam ser desnecessária a manutenção da prisão dos pacientes, mormente porque são primários, de bons antecedentes, além de estarem presos com diversos outros detentos, que se houver infeção de um pelo Covid-19, pode causar aos pacientes risco de morte.
Com relação à paciente, sustenta, ainda, que “não imaginava que Leonardo estava praticando ilícitos, pois o mesmo sempre trabalhou e a mesma nunca presenciou tal fato ilícito” (sic), além de que necessita de tratamento por psiquiatra, por conta de depressão e tendência suicida, tanto é que tentou tirar a sua própria vida quando estava detida para lavratura de flagrante.
Por fim, asseveram que os pacientes têm o direito de responder ao processo em liberdade, porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que suspenda os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determine a soltura dos pacientes até o julgamento definitivo do writ, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como em razão da situação atual da pandemia do Covid-19.
Conforme consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de que é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, visto a quantidade e variedade de droga apreendida e circunstâncias da prisão.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante dos indiciados Leonardo Biz dos Santos e Osana da Silva dos Santos, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006 e do indiciado Pedro Celso dos Santos, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003. (...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 03/04, do Boletim de Ocorrência de fls. 28/34, do Termo de Apreensão de fls. 36/37, do Termo de Entrega de fl. 38 e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 40. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor de fls. 05/07 e da testemunha de fls. 08/10. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...)
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 07 gramas de maconha e 61,2 gramas de cocaína.
A duas, pois o conduzido estava associado a outra pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas.
A três, porque o conduzido estava comercializando drogas nesta urbe há meses.
A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente do conduzido nesta urbe.
A cinco, porque na residência o conduzido foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão, utensílios com resquícios de drogas e quantia em dinheiro.
A seis, pois os agentes utilizavam de redes sociais e whatsapp para a mercancia de entorpecente.
A sete, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.
A oito, pois o conduzido estava se dedicando a atividade criminosa.
A nove, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais. (...)
Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;
2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Leonardo Biz dos Santos, qualificado nos autos, em prisão preventiva.
(...)
2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada Osana da Silva dos Santos, qualificada nos autos, em prisão preventiva”. (Decisão constante no primus código 176367).
Consta ainda que foi requerida a revogação da prisão preventiva dos pacientes, mas o pedido foi indeferido no dia 12/03/2020 por não haver alteração na situação fática dos pacientes. Confira-se:
“Analisando detidamente os motivos esposados nas decisões proferidas às fls. 51/53 e 55/57, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva dos requerentes, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.
Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis dos requerentes, não poderia lhes garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.
Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)
Outrossim, quanto a alegação de que a requerente encontra-se recolhida em condições precárias em cela da Delegacia de Policia Civil, tem-se que a mesma restou prejudicada, ante o teor da certidão de fl. 93.
Por sua vez, quanto a alegação de que a requerente é portadora de doença depressiva, necessitando da ingestão de remédios, bem como que o seu estado de saúde se agravou com a prisão, tem-se que não deve prosperar, vez que a Defesa não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de tal condição, tão pouco da impossibilidade de acompanhamento médico pela requerente enquanto reclusa.
ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados nas decisões de fls. 51/53 e 55/57, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos requerentes Leonardo Biz dos Santos e Osana da Silva dos Santos, qualificados nos autos”.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a gravidade da conduta e as circunstâncias da prisão para constatar pela necessidade de se garantir a ordem pública.
Por outro lado, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual os pacientes estariam submetidos, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde e Nortelândia-MT para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes, em tese, encontram-se submetidos de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, inclusive para que junte aos autos cópias das decisões impugnadas, e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator